Tribunal: TJMT
Processo: 1005731-41.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005731-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A..

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
–
POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR
–
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO –
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS –
ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDOS
–
APELO DO FORNECEDOR CONHECIDO E DESPROVIDO –APELO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas oriundas da violação às legislações consumeristas pelos fornecedores.

A
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando
for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em minoração pelo Poder Judiciário.

Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido aos pagamentos das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
e pelo
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº
1005731-41.2018.8.11.0003
opostos pela empresa 1ª Apelante
, que
rejeitou a preliminar
de intempestividade dos Embargos do Devedor e,
acolheu parcialmente os fundamentos
da exordial,
para declarar a nulidade da multa arbitrada somente em relação ao processo administrativo
nº0114-0003.017-1
,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ante a realização de acordo entre o fornecedor e o consumidor na esfera administrativa.

Condenou, ainda, o município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte Embargante.

A empresa
TELEFONICA BRASIL S.A
., em suas razões recursais, argumenta que:

- inexiste motivação e fundamentação na decisão administrativa que aplicou as multas contra ela;

- é possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, inclusive o mérito da reclamação;

- a infração lavrada no
processo administrativo
é insubsistente, uma vez que não houve violação ao
Código de Defesa do Consumidor;

- a multa aplicada no procedimento administrativo pelo PROCON Estadual é exorbitante e deve ser reduzida pelo P. Judiciário sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;

Por fim, requere que o recurso seja provido, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade de todas as multas cobradas na execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor da multa fixada na esfera administrativa.

O
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

aduz em síntese que:

- não há qualquer irregularidade no procedimento extrajudicial, o que impossibilita a reapreciação do mérito administrativo pelo Judiciário;

- os acordos firmados entre as partes não impedem a aplicação de multa pelo órgão de defesa do consumidor;

- a multa foi fixada pelo PROCON em consonância com o art. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor;

- o valor aplicado na infração é ínfimo em relação ao lucro anual da Apelada, observando, dessa forma os critérios legais;

- se mostra impossível a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais;

- o ônus sucumbenciais deve ser invertido;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 22810988 e 22810993, oportunidade foram impugnados os fundamentos do recurso apresentado pela parte adversa.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS ajuizou a Execução Fiscal nº
1001989-08.2018.8.11.0003
em desfavor da empresa
TELEFONICA BRASIL S.A.,
visando o recebimento do crédito no valor de R$ 37.081,17 (trinta e sete mil, oitenta e oito reais e dezessete centavos) inscritos nas CDA’s números
147/2018, 157/2018, 159/2018, 160/2018 e 154/2018
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON do Município de Rondonópolis
,
nos processos administrativos nº
0114-0003.017-1/2014, 0114.003.190-1/2014; 0114.003.274-3/2014; 0114.003.263-3/2014 e 0114.000.824-0/2014
.

O Fornecedor, ao tomar ciência da ação executiva, opôs Embargos à Execução nº
1005731-41.2018.8.11.0003

alegando, em síntese, a ausência de motivação e fundamentação específica da decisão administrativa e que não infringiu o Código de Defesa do Consumidor.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo fornecedor em sede de embargos à execução, para:
01)
declarar a nulidade da multa arbitrada somente em relação ao processo administrativo
nº 0114-0003.017-1
,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
ante a realização de acordo entre o fornecedor e o consumidor na esfera administrativa;
02)
condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico auferido na demanda pelo Embargante;

03)
determinar o prosseguimento da execução com relação aos demais créditos.

Inconformados com a sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON

Preambularmente, insta consignar que
o PROCON é um
órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, que tem competência para lavrar Auto de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nos termos do Decreto nº 2.181/97, que

dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, nos art. 3º, inciso X, c/c o art. 4 º, incisos III e IV, o PROCON estadual ou municipal, tem autonomia, no âmbito de sua competência, de fiscalizar as relações de consumo, funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, bem como aplicar as sanções administrativas previstas na lei
n. 8.078/90.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
MULTA POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] PROCON. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE
. [...] IV -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)

Na mesma vertente já se posicionou esta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”.
(TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Assim, se mostra legitimo ao PROCON Estadual fixar multa administrativa diante do descumprimento da legislação consumerista pelos fornecedores, devendo, para tanto, observar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DA NULIDADE DAS MULTAS EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Argui a
1ª Apelante (
TELEFONICA BRASIL S.A.
)
que não houve demonstração de prática abusiva ou violação as normas consumeristas nos processos administrativos números
0114.003.190-1/2014; 0114.003.274-3/2014; 0114.003.263-3/2014; 0114.000.824-0/2014
, de modo que não caberia a aplicação de multa pelo PROCON. Já
o 2º Apelante
(MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS)
narra que ficou demonstrada nos procedimentos administrativos em questão a violação
às normas consumeristas pelo fornecedor, mostrando-se legal a aplicação das multas pelo Órgão de Proteção do Consumidor, inclusive no caso em que as partes firmaram acordo na esfera extrajudicial (Processo administrativo
nº 0114-0003.017-1)
.

Da análise dos autos, observa-se que nos procedimentos administrativos em questão,
foram constatadas pelo PROCON a violação
aos artigos 14, 22, 56 e 57, todos do Código de Defesa do Consumidor
, sendo fixado multas das seguintes formas:

·

Processo Administrativo nº 0114.003.190-1/2014

–
Reclamação movida por
José Ferreira Lemos Neto
– alegou o consumidor que é titular da Linha Telefônica n.º 66 9986-3440, e que em razão dá má prestação de serviço, não conseguia realizar ou receber ligações, teve as suas ligações cortadas ou interrompidas e teve dificuldade para acessar a internet, em especial no dia 31/07/2014 – E
m defesa o Fornecedor narra que não foi constatada qualquer dificuldade enfrentada pelo consumidor na utilização dos serviços contatados, que não houve falha no sistema operacional de telefonia e como prova apresentou extrato de utilização do serviço pelo consumidor –
Não Houve Acordo Extrajudicial
– o PROCON entendeu que ficou constatada a falha na prestação do serviço, violando os
artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor do Código de Defesa do Consumidor –
Multa aplicada de R$5.600,00 (cinco mil seiscentos reais)
– Recurso Administrativo Desprovido
.

·

Processo Administrativo nº 0114.003.274-3/2014

–
Reclamação movida por
Carlos André dos Anjos
– alegou que é titular das Linhas Telefônicas n.º 66 9674-4222 e 66 9680-5717, e que em razão dá má prestação de serviço, não conseguia realizar ou receber ligações no dia 31/07/2014, que trabalha com fornecimento de oxigênio hospitalar e nessa data faltou oxigênio para os pacientes – E
m defesa o Fornecedor narrou que não foi constatado qualquer dificuldade na utilização dos serviços contratados pelos consumidor, que não houve falha no sistema operacional de telefonia e como prova apresentou extrato de utilização do serviço pelo consumidor –
Não Houve Acordo Extrajudicial
– o PROCON entendeu que ficou constatada a falha na prestação do serviço, o que violaria os
artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor do Código de Defesa do Consumidor –
Multa aplicada de R$5.606,03 (Cinco mil, seiscentos e seis reais e três centavos
) – Recurso Administrativo Desprovido.

·

Processo Administrativo nº 0114.003.263-3/2014
–
Reclamação movida por
Marcos Gomes de Lima
– alegou que é titular da Linha Telefônica n.º 66 9924 5005, e que não conseguia realizar ou receber ligações nos dias 31/07/2014 a 02/08/2014 – E
m defesa o Fornecedor narra que não foi constatado qualquer dificuldade do consumidor na utilização dos serviços contratados, que não houve falha no sistema operacional de telefonia e como prova apresentou extrato de utilização do serviço pelo consumidor –
Não Houve Acordo Extrajudicial
– o PROCON entendeu que ficou constatada a falha na prestação do serviço, violando os
artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor do Código de Defesa do Consumidor –
Multa aplicada de R$5.606,03 (Cinco mil, seiscentos e seis reais e três centavos
) – Recurso Administrativo Desprovido;

·

Processo Administrativo nº
0114.000.824-0/2014

–
Reclamação movida por
Josiane Coelho Duarte Clemente
– alegou que é titular da Linha Telefônica n.º 66 9663-2633, e que em razão dá má prestação de serviço, não consegue realizar ou receber ligações e nem acessar a internet – E
m defesa o Fornecedor narra que não ficou constatado qualquer dificuldade do consumidor na utilização dos serviços adquiridos, que não houve falha no sistema operacional de telefonia e como prova apresentou extrato de utilização do serviço pelo consumidor –
Não Houve Acordo Extrajudicial
– o PROCON entendeu que ficou constatada a falha na prestação do serviço, violando os
artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor do Código de Defesa do Consumidor –
Multa aplicada de R$7.006,34 (sete mil, seis reais e trinta e centavos
) – Recurso Administrativo Desprovido;

·

Processo Administrativo nº 0114-0003.017-1/2014

–
Reclamação movida por
Marco Antônio Matos De Souza
– alegou que é titular da Linha Telefônica n.º 66 9619-3985, e que na data de 06/06/2014 realizou recarga de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em sua linha, no entanto, quanto tentou realizar ligações, foi informado que não havia mais saldo, sem que houvesse utilizado – em audiência de conciliação
Houve a Celebração Acordo Extrajudicial

– Acordo Celebrado e Cumprido –
o PROCON entendeu que embora tenham as partes celebrado acordo extrajudicial, houve falha na prestação do serviço e violação aos
artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor –
Multa fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Com relação a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos mas, apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”.
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Da análise dos procedimentos extrajudiciais em questão, nota-se
foram oportunizados ao Fornecedor/Apelado manifestar em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, sendo, dessa forma observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o porquê da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor a ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo 1º Apelante.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, aplicada com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
as multas administrativas devem ser mantidas, inclusive no caso em que foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, como é o caso do
procedimento administrativo n.º
nº 0114-0003.017-1
,
de modo a evitar
novas práticas ilícitas pelo fornecedor ora recorrente.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência:

“[...] MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PERDA DO OBJETO. NÃO VERIFICADOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [...] 3.
Os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços, sempre que houver infração às normas consumeristas
,
não cabendo a estes apenas a resolução da lide de forma privada, mas sim a penalização daqueles que violam os direitos previstos na legislação consumerista, em atenção ao interesse público e com o intuito de evitar novas práticas ilícitas
.
Dessa forma, qualquer transação [...] não tem o condão de anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON, visto que a transação realizada entre as partes findou a lide resultante do descumprimento contratual, não adentrando no mérito da violação dos direitos do consumidor realizada pela empresa recorrente, objeto da reclamação
. [...]”.
(TJGO, Apelação (CPC) 0227459-86.2015.8.09.0051, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/08/2019, DJe

de 23/08/2019)

Destarte
, não vislumbro vícios que maculem
processos administrativos em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância ao artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.º 2.181/97.

Assim, entendo que devem ser mantidas todas as multas administrativas fixadas pelo PROCON municipal e cobradas na
Execução Fiscal nº
1001989-08.2018.8.11.0003.

DO VALOR DA MULTA

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pelo fornecedor executado, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixou as multas da

seguinte forma:

·

Processo Administrativo nº 0114.003.190-1/2014 –
R$5.600,00 (cinco mil seiscentos reais)
;

·

Processo Administrativo nº 0114.003.274-3/2014 –
R$5.606,03 (Cinco mil, seiscentos e seis reais e três centavos
);

·

Processo Administrativo nº 0114.003.263-3/2014
–
R$5.606,03 (Cinco mil, seiscentos e seis reais e três centavos
);

·

Processo Administrativo nº
0114.000.824-0/2014

–

R$7.006,34 (sete mil, seis reais e trinta e centavos
);

·

Processo Administrativo nº 0114-0003.017-1/2014

–
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Cabe ressaltar que o Órgão de Defesa do Consumidor considerou em cada caso a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que os valores estabelecidos não foram resultados de cálculo aleatório ou subjetivo, estando, dessa forma, em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessiva e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Consigo que com o julgamento do presente recurso os pedidos formulados na inicial foram todos afastados em segundo grau, de modo que, o Apelante (
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)
saiu vencedor da ação, devendo dessa forma, a parte adversa ser condenada de forma exclusiva ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]”.

Com relação ao
quantum
, o § 3º, inciso I, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelece que, quando a Fazenda Pública for vencida e o valor da causa for inferior à
200 (duzentos) salários-mínimos, como é o caso dos autos
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; [...]”.

Destarte, entendo que o percentual dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento)

se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Assim, mantenho os honorários sucumbenciais no percentual estabelecido na sentença, mas consigno, todavia, que
deve ser suportado de forma invertida
pela parte Embargante/fornecedora,
uma vez que com o julgamento do presente recurso a
Fazenda Pública Municipal, saiu vencedora da demanda
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, para:
01)
reconhecer a legalidade das multas do PROCON aplicadas nos
Processos Administrativos números 0114.003.190-1, 0114.003.274-3, 0114.003.263-3,
0114.000.824-0,
0114-0003.017-1
;
02)
julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial dos Embargos à Execução nº
1005731-41.2018.8.11.0003
;
03)

condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e dos
honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação;
04)

E consequentemente,
determinar o prosseguimento da
Execução Fiscal nº
1001989-08.2018.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020